Tribunal: TJBA
Processo: 8003287-02.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003287-02.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIMAS SANTOS PINTO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PLEITEANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO 1, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. COMPROVADA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO MEDIANTE RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO A FIM DE CONDENAR OS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DPE/BA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003287-02.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante DIMAS SANTOS PINTO e como apelada MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto pelo Município de Vitória da Conquista, afastar a preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe provimento, e em conhecer do recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora..